Tribunal: TJDFT
Processo: 0730002-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO DAS FAMÍLIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DO DOMICÍLIO DO GUARDIÃO. INTERESSE SUPERIOR DA CRIANÇA. RESIDÊNCIA DA MENOR EM OUTRA COMARCA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou a competência para o Juízo Único da Comarca de Senador La Rocque/MA, com base na residência atual da genitora — guardiã de fato — e da menor, nos termos do art. 147, I, do ECA e dos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta. O agravante alega ausência de comprovação da mudança de domicílio, questiona a autenticidade dos documentos apresentados e sustenta que a alteração visaria dificultar o cumprimento do regime de convivência paterna. Requereu, em tutela recursal, a manutenção da competência no Distrito Federal e, ao final, a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante de indícios documentais de alteração da residência da menor e da genitora para outro estado da federação, deve ser mantida a decisão que reconhece a competência absoluta do foro do domicílio do guardião, nos termos do art. 147, I, do ECA, mesmo diante de alegações de eventual manipulação de jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para processar e julgar ações de guarda, visitas e medidas correlatas é absoluta e deve observar o foro do domicílio de quem detém a guarda da criança, conforme expressamente disposto no art. 147, I, do ECA.

4. Tal regra visa assegurar a máxima efetividade dos princípios constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta, previstos no art. 227 da CF/1988 e no art. 4o do ECA, permitindo decisões mais contextualizadas com a realidade da criança.

5. A existência de declaração pública com firma reconhecida, fotografias atuais da menor no novo município e demais documentos juntados aos autos configura indício suficiente, neste momento processual, para justificar a declinação de competência.

6. Alegações de tentativa de manipulação de jurisdição ou inconsistência documental demandam dilação probatória, incompatível com a via do agravo de instrumento e com a natureza da cognição sumária exigida para reverter decisão de declinação de competência.

7. A redistribuição do feito ao juízo do novo domicílio da criança não impede a instrução adequada, nem afasta o contraditório, podendo ser revista se surgirem provas robustas em sentido contrário.

8. O entendimento está em consonância com a Súmula 383/STJ, que estabelece ser absoluta a competência do foro do domicílio do guardião nas ações que versem sobre guarda de menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A competência para processar e julgar ações de guarda e regulamentação de convivência é absoluta e deve observar o foro do domicílio do guardião, conforme art. 147, I, do ECA.

2. Indícios consistentes de alteração de domicílio da criança e do guardião são suficientes, em sede de cognição sumária, para justificar a declinação de competência.

3. Alegações de manipulação de jurisdição devem ser apuradas por meio de dilação probatória, no juízo competente, sem prejuízo de eventual revisão futura da competência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4o e 147, I; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 383.